Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo 0713093-25.2021.8.07.0020 ajuizado em desfavor de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA – ME E OUTROS, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de salário da Executada/Agravada MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO, em face de sua impenhorabilidade legal, in verbis: “Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME e outros, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva sincrética, determinou-se a intimação das partes devedoras para efetuarem o pagamento voluntário e, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o não pagamento do débito no prazo legal foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD e houve êxito em bloquear valores na conta dos executados. Houve bloqueio de R$ 12,35 nas contas de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA, R$ 2.392,53 nas contas de MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO e R$ 843,56 nas contas de WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA. A parte executada MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO apresentou impugnação (ID. 136406914), requerendo o levantamento das quantias, que supostamente seriam impenhoráveis, dado serem verba decorrentes de sua aposentadoria. Aduz que do montante bloqueado em suas contas, R$ 2.392,53 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), a quantia bloqueada junto ao Banco BRB, R$ 1.052,41 (hum mil e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) é verba impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC. A parte exequente apresentou resposta à impugnação através de sua manifestação de ID 141286705, defendendo a legalidade do bloqueio e subsidiariamente requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. É o que importa relatar. Decido. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser acolhida. A parte executada trouxe aos autos o contracheque (ID. 136409898), além do extrato bancário de IDs. 136409900 e 136409902. Assim, observando o extrato da conta acostada pelo executado nos autos, verifica-se que o bloqueio operado no BRB no valor de R$ 1.052,41 recaiu sobre valor decorrente de sua aposentadoria, incidindo, assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Nesse contexto, entendo que a importância constrita no Banco do Brasília- BRB (R$ 1.052,41 ((hum mil e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) está revestido da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC, de forma que se deve desbloquear em favor da parte devedora. PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO Entendo que o pleito em relação a penhora de salário não merece provimento. Consigne-se que o precedente trazido pelo autor, não possui caráter vinculativo aos Juízos de 1a instância. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Oportuno salientar, que eventuais precedentes firmados em recursos com efeito interpartes pelo e. TJDFT não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical) aos Juízos de 1o grau. Observe-se que este eg. Tribunal persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Acórdão 1302938, 07101789720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. POUPANÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1300384, 07237563020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao bloqueio de ID 136406914, bem como INDEFIRO o pedido de penhora de salário da parte executada. Preclusa, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor bloqueado na conta vinculado ao Banco de Brasília -BRB da executada MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO no importe de R$ 1.052,41 ((hum mil e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos – ID. 132808508), mais acréscimos legais proporcionais, se houver. Considerando que não houve impugnação do bloqueio dos valores constringidos nas contas dos executados PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA, R$ 12,35; nas contas de WELSON DO NASCIMENTO PEREIRA, R$ 843,56 e na conta de MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO vinculada ao Banco do Bradesco, R$ 1.139,86, ID. 132808508, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente das referidas quantias. Após, PROCEDAM-SE as consultas RENAJUD e INFOJUD, conforme os termos da Decisão de ID. 124912694.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a flexibilização da impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para satisfação de crédito que não tenha origem em prestação alimentícia, desde que a medida não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família. Aduz que a Executada não comprovou que a penhora de parte de seus proventos de aposentaria comprometerá sua subsistência. Tece outras considerações sobre a questão. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal que relativizam a impenhorabilidade de salários. Tece outras considerações. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o deferimento de 30% dos vencimentos da Agravada MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO. Preparo juntado no Id. 42379406. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para o deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta dos autos informação de que a Agravada MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO é aposentada da Secretaria do Estado de Educação do DF, auferindo renda líquida mensal no importe de R$7.572,71, nos termo do contracheque juntado nos autos de origem no Id. 136409898, valor dentro do limite legal de impenhorabilidade de 50 salários mínimos. Ocorre que o valor do salário, por si só, não é suficiente para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor, porquanto não expressa seus rendimentos detalhados, sua composição familiar ou suas despesas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ou seja, sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Logo, em sede de cognição sumária, tenho por correta a liberação do valor penhorado que alcançou os proventos de aposentadoria da Agravada, de modo que a decisão agravada deve prevalecer ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator